Tribunal: TJES
Processo: 5001260-83.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001260-83.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: PETRUSKA VEIGA SOARES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE RESOLVEU
O MERITUM CAUSAE
, NA FORMA DO ARTIGO 487, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TORNOU DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA E ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: A) CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTA; E B) CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$100,00 (CEM REAIS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. NARRA A PARTE EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO E CONTRADITÓRIO POR NÃO SUSCITAR A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL, EIS QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM DE PÚBLICA E PODE SER SUSCITADA EM QUALQUER TEMPO PELO JULGADOR. ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À EMBARGANTE, JÁ QUE,
EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ, O JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), SE DÁ A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
ASSIM,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SANAR A OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM SE TRATANDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, QUE DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)